Tribunal: TJMT
Processo: 0001984-45.2015.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001984-45.2015.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), ARIENE FRANCIANY DE ABREU - CPF: 221.651.378-45 (ADVOGADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (JUIZO RECORRENTE), ARIENE FRANCIANY DE ABREU - CPF: 221.651.378-45 (ADVOGADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA ESTRUTURAL DE ESCOLAS RURAIS – RISCO A SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE - DIREITOS FUNDAMENTAIS — VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA RATIFICADA.

O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

Demonstrada a imprescindibilidade da reforma das unidades escolares, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública n. 0001984-45.2015.8.11.0023, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Peixoto de Azevedo e Estado de Mato Grosso
, para determinar aos Requeridos que realizem reforma estrutural nas Escolas Santos Dumont e Leonisio Lemos, localizadas na zona rural do município.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 67032981).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública n. 0001984-45.2015.8.11.0023, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Peixoto de Azevedo e Estado de Mato Grosso
, para determinar aos Requeridos que realizem reforma estrutural nas Escolas Santos Dumont e Leonisio Lemos, localizadas na zona rural do município.

Verifica-se que a Ação Civil Pública foi promovida com o escopo de proteger valores fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a proteção integral e prioritária às crianças e adolescentes que estudam nas Escolas Santos Dumont e Leonisio Lemos, tendo em vista que aquele estabelecimento de ensino encontrava-se com estrutura precária e com diversas irregularidades.

Constata-se, inclusive, que o próprio demandado reconheceu a obrigação pleiteada e noticiou a realização da reforma das unidades educacionais em Id. 66465506.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou Procedimento Extrajudicial autuado sob o n°. 000413-043/2015, visando apurar as condições estruturais da Escola Municipal Santos Dumont e das salas anexas da Escola Estadual Leonísio Lemos, situadas em um mesmo local, na zona rural do Município de Peixoto de Azevedo.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

No caso concreto, vislumbra-se que após visita
in loco
nas unidades escolares, foi constatado e registrado problemas como fiação elétrica exposta em alguns pontos e com problemas em outros, todos os ventiladores estragados, forro das salas cedendo, portas sem fechaduras ou maçanetas, inclusive as portas dos sanitários, problemas nos telhados, parte da escola ainda com “chão batido”, dificuldade de acesso à unidade escolar, ausência de transporte escolar, não há armazenamento adequado para os alimentos da merenda, não há qualquer respeito às normas de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, e não há cadeiras o suficiente para comportar todos os alunos. (registros fotográficos em Id. 66465462 - 66465467).

Diante disso, em uma tentativa extrajudicial para solução do problema, a Promotoria de Justiça realizou uma reunião com a Secretária Municipal de Educação, Presidente do Conselho Municipal de Educação e Presidente do Conselho do FUNDEB, em que foi tratado sobre problemas existentes em diversas escolas e creches do município, e, no que concerne às unidades escolares em discussão nestes autos, ficou acordado que providências seriam tomadas por parte da Fazenda Pública Municipal para reforma das unidades, no prazo de 15 (quinze) dias. (Id. 66465469 pág. 02).

Findo prazo acordado, a Promotoria buscou saber quais medidas foram adotadas pela Fazenda Pública Municipal para a solução das irregularidades, mas, segundo o relatório juntado em Id. 66465469 página 5, a administração pública se ateve apenas em climatizar as salas de aula, instalar um bebedouro e regularizar o transporte escolar para todos os alunos, persistindo todos os demais problemas relatados e registrados pela Promotoria de Justiça à inicial.

Com base no ocorrido, propôs a presente Ação Civil Pública visando garantir valores fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a proteção integral e prioritária às crianças e adolescentes que estudam nas Escolas Santos Dumont e Leonisio Lemos, tendo em vista que aquele estabelecimento de ensino encontrava-se com estrutura precária e com diversas irregularidades.

Destarte, não pairam dúvidas acerca do direito postulado na inicial, tratando-se de reforma de medida de necessidade e salubridade, para a segurança e bem-estar dos alunos matriculados nas Escolas Santos Dumont e Leonisio Lemos.

Vale ressaltar que, quanto a ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE IMPÔS AO AGRAVANTE ORDEM PARA O RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE EDUCAÇÃO. LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.

(SL 263 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – NECESSIDADE – GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, ESPECIALMENTE no que se refere à EDUCAÇÃO, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.

Neste espeque, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

(N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na determinação aos Requeridos que adotem as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública n. 0001984-45.2015.8.11.0023, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Peixoto de Azevedo e Estado de Mato Grosso
, para determinar aos Requeridos que realizem reforma estrutural nas Escolas Santos Dumont e Leonisio Lemos, localizadas na zona rural do município.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
RATIFICAR
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em todos os seus termos
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se do cotejo fático que o Ministério Público daquela localidade instaurou procedimento administrativo sob n. 000413-043/2015, visando apurar as condições estruturais da Escola Municipal Santos Dumont e salas anexas a ela.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se em aferir se a determinação da obrigação de fazer, consistente na realização de reforma em unidade escolar mostra-se imprescindível, a ponto de obter a intervenção do Poder Judiciário para sua concretude.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o
Supremo Tribunal Federal
possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito:

“
Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)”.

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).

Neste mesmo sentido, é posicionamento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO –
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de

salubridade, segurança
e inclusão social
às crianças e adolescentes
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
EDUCAÇÃO
, ao lazer, à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e,
ESPECIALMENTE
no que se refere à
EDUCAÇÃO
, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Oportuno consignar que não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia municipal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação, com instalações dignas e seguras.

In casu
,
a intervenção do Poder Judiciária fora adequada e necessária, visando atender aos reclames da municipalidade. Do acervo fotográfico contigo nos autos, é possível aferir que a reforma da unidade escolar mostra-se imprescindível, já que sua estrutura possui precárias condições, como por exemplo: pátio esburacado, fiação elétrica aparente e passível de causar choque, forro do teto totalmente comprometido e com visível risco de desabamento, portas sem fechaduras, com frestas e que demonstram ser muito antigas, salas com ‘chão batido’, ausência de transporte escolar e inadequado armazenamento dos alimentos oferecidos na merenda, representam um pouco da triste realidade vivida por aqueles munícipes, cuja localidade é na zona rural, sempre tão esquecida pelos governantes
. (id. 66465460, p. 8 e ss)

O atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar dos alunos. Tomando esse tipo de atitude, não se está a determinar que os gestores – municipais e estaduais - criem instalações majestosas e admiráveis, tampouco que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. Pelo contrário, o que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator,
para também reconhecer a imprescindibilidade da reforma estrutural da escola municipal Santos Dumont e salas anexas a ela, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021